Tribunal: STF
Processo: Pet 8690
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DE RECURSOS MANTIDOS EM DEPÓSITO NO EXTERIOR. UNIÃO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA COMPREENSÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACERCA DA ORIGEM DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À CÔNJUGE DO COLABORADOR. RESSALVA CONTIDA NA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DESONERAÇÃO DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Cuidando-se o acordo de colaboração premiada de instrumento à realização da pretensão punitiva estatal, cabe ao órgão constitucionalmente legitimado a aferição dos aspectos fáticos e jurídicos subjacentes à avença para o dimensionamento das sanções premiais que serão disponibilizadas ao colaborador, caso considerados eficazes os atos colaborativos, o que evidencia a ausência de legitimidade à União para questionar a origem de recursos mantidos em depósitos no exterior e a parcela sujeita ao perdimento.



    2. Caso superada a questão preliminar, o que se considera por eventualidade diante do caráter assíncrono do plenário virtual, examino desde logo o mérito.



    3. Embora inicialmente convicta da origem ilícita dos recursos mantidos em depósitos no exterior pelo colaborador, a Procuradoria-Geral da República alterou suas conclusões para acolher a argumentação desenvolvida pela requerente, no sentido de que tais recursos foram recebidos de forma lícita.



    Não persistindo controvérsia entre os signatários do acordo de colaboração premiada acerca da origem dos recursos depositados no exterior, devem ser observados todos os consectários legais que decorrem da proteção ao patrimônio, dentre os quais insere-se o direito à meação no tocante aos bens adquiridos na constância da relação conjugal.



    Como os valores integravam o patrimônio da requerente antes da celebração do ajuste, incide ao caso a ressalva expressa aos direitos de terceiros prejudicados aposta na decisão que homologou a avença, resultando inviável a disposição dos valores pertencentes a pessoa que não participou do ato cooperativo e tampouco do conjunto de delitos narrados em sede de colaboração.



    4. Agravo regimental não conhecido.



    5. Superada a preliminar, agravo regimental desprovido.